Tribunal: TJDFT
Processo: 0700067-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700067-97.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEILMA ALVES DOS SANTOS, ALESSANDRA CASSIA GUEDES SOARES, AMANDA SOARES DA CRUZ, ANA CRISTINA GUEDES OLIVEIRA, ANA PAULA SILVA SOUZA, ANDRESSA CRISTINA SANTOS DE DEUS, ADIMA DOMINGUES DA ROSA, ALINE FERREIRA CORDEIRO, ANGELICA CRISTINA TEIXEIRA, ANGELICA LOPES SOARES APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Amanda Soares da Cruz peticiona no ID 22682813, requerendo a desistência do recurso. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, sem anuência do recorrido. Verifico, ademais, que o advogado que formula o pedido tem poderes para a prática do ato, conforme procuração juntada no ID 20418720. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Retifique-se a autuação para exclusão do nome da referida apelante. Prossiga-se no julgamento em relação aos demais apelantes. Brasília, 27 de janeiro de 2021 14:05:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator